Tribunal: TJDFT
Processo: 0703975-68.2020.8.07.0017
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703975-68.2020.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., LUCIMAR MARIA DE AZEVEDO APELADO: LUCIMAR MARIA DE AZEVEDO, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelações cíveis interpostas de parte a parte contra a sentença (ID 47400519) proferida pela Juíza de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo nos autos da ação de anulação de negócio jurídico c/c declaração de inexistência de débitos e indenização por danos morais no 0703975-68.2020.8.07.0017, promovida por LUCIMAR MARIA DE AZEVEDO em desfavor do BANCO SANTANDER BRASIL S/A e de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, por meio da qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, em parte dispositiva de seguinte teor: “Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) declarar a falsidade das assinaturas dita apostas pela autora nos instrumentos de ID 72641559 - Pág. 8/9, fls. 58/59 (CRLV do veículo financiado); ID 72641559 - Pág. 10/11, fls. 60/61 (contrato de financiamento); e ID 72641559 - Pág. 12/13, fls. 62/63 (proposta de adesão de CDC protegido com desemprego); b) declarar a nulidade do Contrato no 00020031764207 e da CCBI no 433261480, e respectivos débitos de R$ 25.006,56 e de R$ 3.424,31; c) condenar, solidariamente, a parte ré a pagar à autora, por danos morais, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser corrigida monetariamente pelos índices oficiais a partir da publicação da presente sentença e acrescida de juros legais de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso, em 12/3/2020, conforme Súmula 54 do STJ d) impor aos réus a obrigação de não fazer consistente em abster-se de restringir o nome da autora, por qualquer via, em razão dos contratos e dívidas ora declarados nulos, sob pena de pagamento de multa de R$ 15.000,00, por cada evento. Ante a sucumbência, condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios da parte autora, no importe de 10% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §2o, do Código de Processo Civil c/c Enunciado da Súmula 326 do STJ. Oficie-se ao SPC/SERASA requisitando a baixa definitiva da restrição em nome da autora decorrentes do Contrato no 00020031764207 e da CCBI no 433261480. Outrossim, oficie-se ao Cartório do 3o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos determinando baixa do protesto em nome da autora em relação ao débito ora declarado nulo. A parte ré arcará com os custos da baixa. Exclua-se anotação da Sra Perita para este processo. Resolvo a lide com análise de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sentença registrada eletronicamente, publique-se e intimem-se” (ID 47400519 – pág. 8) Opostos embargos de declaração pelos réus (ID 47400522), eles foram rejeitados (ID 47400528). Nas razões recursais dos réus (ID 47400532), eles alegam, em suma, a improcedência dos pedidos formulados na inicial, sustentando estar configurado fato de terceiro apto a excluir a responsabilidade civil da instituição financeira. Para isso, defendem que “na presente demanda não se tratou de uma fraude grosseira, insta salientar que, sendo materialmente comprovado o estelionato, a ação ludibriou não somente a contestante, como outras diversas instituições” (ID 47400532 – pág. 5). Caso assim não se entenda, afirmam que o valor da indenização dos danos morais deve ser reduzido para patamar razoável e proporcional. Ainda subsidiariamente, propugnam que, “se eventualmente houver a manutenção da sentença que arbitrou indenização por danos morais, os juros moratórios e a correção monetária deverão ser contados a partir da publicação da sentença” (ID 47400532 – pág. 8). Pleiteiam a supressão da multa cominatória ou, subsidiariamente, seja ela reduzida. Pedem o conhecimento e o provimento da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pedem a redução do valor da indenização por danos morais, a estipulação dos juros de mora e da correção sobre ela incidentes a partir da publicação da sentença e a supressão da multa cominatória fixada. O preparo recursal foi recolhido (IDs 47400533 a 47400536). Nas razões recursais da autora (ID 47400540), ela busca a reforma parcial da sentença, tão somente no que se refere ao valor dos honorários advocatícios de sucumbência fixados. Afirma ser irrisório o valor da verba fixado com base no valor da condenação, razão por que defende a necessidade de se estabelecer os honorários advocatícios de sucumbência com base em apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil, considerando-se, ainda, o grau de zelo do serviço prestado, a complexidade da causa e o tempo decorrido desde a propositura da demanda. Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que, reformada em parte a sentença, seja fixado o valor dos honorários advocatícios de sucumbência com base no art. 85, § 8o, do CPC. Caso assim não se entenda, pede a fixação da referida verba em 20% do valor atualizado da causa, nos termos do § 2o do mesmo dispositivo legal. Sem preparo. Foram apresentadas contrarrazões pelos réus (ID 47400543) e pela autora (ID 47400544), tendo esta última suscitado irregularidade no recolhimento do preparo recursal pelos réus, em razão do que eles se manifestaram na petição de ID 47976442. É esse o relato do feito. Compulsando-se os autos, é de se observar que a apelação cível interposta pela autora (ID 47400540) versa exclusivamente sobre o valor dos honorários de sucumbência fixados em sentença e que, em relação a ela, não foi recolhido o preparo. Nesse caso, ainda que tenham sido deferidos os benefícios da gratuidade de justiça à autora na origem (ID 47400072), tal circunstância não aproveita ao advogado particular que, por meio dela, discuta em apelação o valor dos honorários advocatícios de sucumbência, exclusivamente. Nos termos dos §§ 4o e 5o do art. 99 do CPC, o recurso que verse exclusivamente sobre o valor de honorários advocatícios de sucumbência fixados em favor de advogado particular do beneficiário da gratuidade de justiça é sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado comprovar que tem direito à gratuidade, o que, aliás, nem sequer foi requerido ou comprovado no caso em comento. Assim, nos termos do artigo 1.007, § 4o, CPC, não tendo sido comprovado o recolhimento do preparo no momento da interposição da apelação, deverá ser efetivado o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Ante o exposto, com base no art. 1.007, § 4o, do CPC, levando-se em consideração que a apelação cível interposta pela autora versa exclusivamente sobre o valor de honorários de sucumbência fixados em favor de seu(s) patrono(s) (arts. 99, § 5o, do CPC), intime-se o(s) advogado(a)(s) da autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo recursal em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 22 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora